Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702393-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ISMAEL ALVES DE FRANCA 98855972120 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A em face de decisão interlocutória, proferida em ação de conhecimento (0736390-89.2019.8.07.0001), que concedeu a tutela de urgência postulada pelo agravado para compelir o Banco agravante a restabelecer “a prestação de serviço nos moldes contratados e não bloqueie valores relacionados as operações contratadas, exceto nas hipóteses contratuais previstas e demonstradas, no prazo máximo de 2 dias, a contar da intimação, sob pena de incidência de multa diária que fixo em R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00.” Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora ISMAEL ALVES DE FRANCA alega ter firmado contrato com o réu BANCO SAFRA S/A para a administração de cartão de crédito e débito em relação a sua atividade empresarial. Alegou também que o réu bloqueou valores em sua conta bancária sob alegação de que o faturamento não era condizente com a empresa. Afirma ainda que não consegue ter acesso aos sistemas de extrato e transferência de sua conta bancária e postulou a concessão de tutela de urgência para que o réu promova a liberação dos serviços contratados, possibilitando o autor gerir a sua conta. Em análise de antecipação de tutela, a Magistrada a quo proferiu a decisão impugnada: “Com efeito, diante do que restou apresentado, resta demonstrada a probabilidade do reconhecimento do inadimplemento contratual da empresa requerida e o direito do autor de exigir o seu cumprimento, com amparo no artigo 475 do CC. Evidencio risco ao resultado útil do processo tendo em vista o risco econômico da empresa, caso não possa administrar o seu faturamento adequadamente. Observo que não há risco de irreversibilidade da medida, eis que uma vez verificado que foi válido o bloqueio realizado deverá a parte autora restituir a quantia recebida em razão do restabelecimento da prestação do serviço. Com escopo de garantir a efetividade da medida pretendida DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela de mérito e determino que a requerida restabeleça a prestação de serviço nos moldes contratados e não bloqueie valores relacionados as operações contratadas, exceto nas hipóteses contratuais previstas e demonstradas, no prazo máximo de 2 dias, a contar da intimação, sob pena de incidência de multa diária que fixo em R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00.” Em seu agravo (ID 14081302. p.1-9), em síntese, alega o agravante que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência deferida no Juízo de origem, uma vez que o agravado não teria demonstrado a inexistência de inadimplemento. Aduz que a contratação dos serviços foi realizada pelos canais digitais do Banco e todos os termos do contrato estavam acessíveis ao agravado quando da contratação. Afirma que os termos contratuais são claros quanto a possibilidade de suspensão temporária dos serviços para procedimento de análise ou de investigação de possíveis fraudes. Diz que o agravado “descumpriu os termos contratuais, utilizando a maquineta em serviços diversos do especificado no credenciamento e do alegado na inicial, o que levou à suspensão”. Sustenta que “o Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao Sistema Safra Pay e a proposta de abertura de conta facultam ao banco a suspensão e o encerramento do contrato a qualquer tempo, e, em observância ao princípio da autonomia da vontade, previsto no artigo421 do Código Civil, não há lei que obrigue o Agravante a celebrar e manter contrato de qualquer natureza”. Assevera não ser razoável a determinação judicial de impor aoagravante manutenção de prestação de serviços, pois o descredenciamento ao sistema Safrapay e o bloqueio da conta de forma unilateral pelo Banco é regular, pois teria observado as disposições do contrato. Aduz ainda que a determinação de que o Banco restabeleça os serviços é impossível de ser cumprida, tendo em vista que, ao tempo em que proferida a decisão, o agravado já “havia sido descredenciada do sistema safrapay, obstando assim, a prestação de serviços de realização de Transações mediante a utilização de meios de pagamento eletrônicos”. O agravante insurge-se ainda contra as astreintes no valor de R$500,00 (quinhentos reais) aplicada para o caso de descumprimento, alegando que o valor é excessivo e não teria sido observado que a multa, nesses casos, tem caráter coercitivo e não punitivo ou indenizatório. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento do Colegiado e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a tutela de urgência concedida para permitir ao agravante possa exercer seu direito de não manter a prestação de serviços. Preparo recolhido (ID 14081304-14081305). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito alegado pelo Banco agravante não se mostra evidente, uma vez não carreada nos autos prova de que a suspensão dos serviços contratados pelo agravado referentes à administração de sua conta bancaria e demais serviços (sacar, transferir, aplicar ou resgatar os valores ou créditos), tenha ocorrido em razão de descumprimento do contrato pelo cliente, como alegado no recurso. Também não vislumbro qualquer prejuízo ou risco de dano irreparável ao agravante caso todas as questões aventadas no agravo sejam apreciadas quando da análise do mérito pelo órgão Colegiado. Até porque, como bem destacado na decisão agravada “uma vez verificado que foi válido o bloqueio realizado deverá a parte autora restituir a quantia recebida em razão do restabelecimento da prestação do serviço”. Por outro lado, não há dúvidas de que a suspensão da decisão geraria grande dano ao agravado na medida em que o impediria de ter acesso ao valor das movimentações financeiras de sua atividade empresária, o que comprometeria o capital de giro e o desempenho de sua atividade profissional. Com relação à multa fixada em caso de descumprimento, R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia razoável, chega até a ser irrisória para uma instituição bancária e, caso fosse menor, não teria o efeito coercitivo inerente a fixação da multa. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora